Tribunal: TCU
Processo: 003.949/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação do Ministério Público junto ao TCU acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratar serviços de comunicação de rede Wide Area Network (WAN).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de representação do Ministério Público junto ao TCU, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90123/2024, sob a responsabilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A., com valor estimado de R$ 353.392.619,87. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e no art. 7o, §3o, inciso VI, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de ingresso como interessada nos autos formulado pela FSF Tecnologia S.A. (Aloo Telecom); 9.3. revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 805/2025-TCU-Plenário e alterada pelo Acórdão 1357/2025-TCU-Plenário ; 9.4. determinar ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. que encaminhe a este Tribunal as conclusões do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado para apurar denúncias de assédio supostamente exercido sobre a equipe responsável pela análise técnica da proposta vencedora do item 2 do Pregão Eletrônico 90123/2024; 9.5. determinar a autuação de processo apartado, de mesma natureza dos presentes autos, com a cópia das peças 180 a 195, para análise das possíveis irregularidades ali descritas; 9.6. comunicar a decisão ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., ao representante e à empresa FSF Tecnologia S.A.; e 9.7. arquivar os presentes autos.